Tribunal: STJ
Processo: 0802559-51.2019.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1939043 - AL(2021/0152472-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: COSTA CIRNE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS
CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional e alinhando-
se ao
e à Questão de Ordem no
(
,
Tema 96/STF
REsp 1.665.599/RS Tema 291/STJ)
para reconhecer a incidência de juros de mora entre a data dos cálculos e a
requisição/precatório.
2. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento interposto por empresa
contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a execução
complementar dos juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a
expedição do requisitório. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo para
reconhecer a incidência dos juros no período e afastar a preclusão, com base no
Recurso Extraordinário
(Tema 96) e na orientação do STJ sobre juros e
579.431/RS
correção como consectários legais, passíveis de inclusão a qualquer tempo na
instância ordinária.
3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que, ao
julgar o Tema 96 sob o regime de repercussão geral, firmou a tese de que incidem os
juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório.
4. A jurisprudência do STJ, revisada na Questão de Ordem no REsp 1.665.599/RS
(Tema 291), também reconhece a aplicação da tese do Tema 96 do STF, reafirmando
a incidência dos juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a
expedição do precatório.
5. A decisão agravada não merece reparos, pois está fundamentada em precedentes
do STF e do STJ que reconhecem a incidência dos juros de mora no período em
questão.
Documento eletrônico VDA55180374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fb85eba-1172-4afa-9b3c-bfffff3524b6

6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fb85eba-1172-4afa-9b3c-bfffff3524b6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1939043 - AL(2021/0152472-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: COSTA CIRNE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS
CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional e alinhando-
se ao
e à Questão de Ordem no
(
,
Tema 96/STF
REsp 1.665.599/RS Tema 291/STJ)
para reconhecer a incidência de juros de mora entre a data dos cálculos e a
requisição/precatório.
2. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento interposto por empresa
contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a execução
complementar dos juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a
expedição do requisitório. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo para
reconhecer a incidência dos juros no período e afastar a preclusão, com base no
Recurso Extraordinário
(Tema 96) e na orientação do STJ sobre juros e
579.431/RS
correção como consectários legais, passíveis de inclusão a qualquer tempo na
instância ordinária.
3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que, ao
julgar o Tema 96 sob o regime de repercussão geral, firmou a tese de que incidem os
juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório.
4. A jurisprudência do STJ, revisada na Questão de Ordem no REsp 1.665.599/RS
(Tema 291), também reconhece a aplicação da tese do Tema 96 do STF, reafirmando
a incidência dos juros de mora no período entre a realização dos cálculos e a
expedição do precatório.
5. A decisão agravada não merece reparos, pois está fundamentada em precedentes
do STF e do STJ que reconhecem a incidência dos juros de mora no período em
questão.
Documento eletrônico VDA54226825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: 30a45808-fcd8-4668-96e0-812e1bd11a67

6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão (fls. 717-722) que negou provimento ao recurso especial,
afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional e alinhando-se ao
e à QO no
(
, para reconhecer a
Tema 96/STF
REsp 1.665.599/RS
Tema 291/STJ)
incidência de juros de mora entre a data dos cálculos e a requisição/precatório.
Argumenta a parte agravante (fls. 728-732), em síntese, que o Tema 96/STF
condiciona a incidência dos juros à inexistência de óbice processual e à suscitação
tempestiva, bem como que há preclusão consumativa, pois o exequente não requereu
os juros antes da expedição do precatório, o que viola aos arts. 502, 503, 505, 507 e
508 do CPC.
Sustenta que "a própria moldura fática do processo afasta qualquer
incidência do
Isso porque a discussão não versa sobre a existência ou
Tema 96/STF.
não de juros em abstrato — questão já pacificada pelo Supremo —, mas sim sobre o
fato de os juros não serem devidos" (fl. 730).
Defende, ainda, que:

[...] para além da questão central abordada no item anterior, infere-se
dos autos que o exequente teve oportunidade processual para requerer
a inclusão dos juros antes da expedição do precatório, conforme
certificações e intimações constantes dos autos. Não o fez,
concordando com os cálculos homologados e permitindo o trânsito em
julgado da decisão que os validou. Apenas anos após o pagamento
requereu a execução complementar, configurando- se a preclusão
consumativa (arts. 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC). Portanto, o
pedido de inclusão de juros após a expedição e pagamento do
precatório está fulminado pela preclusão (fl. 730).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 736-744).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54226825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: 30a45808-fcd8-4668-96e0-812e1bd11a67

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O recurso especial tem origem em agravo de instrumento interposto por
COSTA CIRNE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
EPP contra decisão proferida
—
no cumprimento de sentença que indeferiu a execução complementar dos juros de
mora entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição do requisitório.
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo para reconhecer a
incidência dos juros no período e afastar a preclusão, com base no Recurso
Extraordinário
(Tema 96) e na orientação do STJ sobre a inclusão de juros
579.431/RS
e correção na instância ordinária.
Com relação à alegada violação aos arts. 502, 503, 505, 507 e 508 do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, pois incidem juros de mora entre a data da realização dos
cálculos e a da requisição ou do precatório.
Com efeito, ao julgar a matéria sob o regime da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “incidem os juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório.
Ademais, nos termos da Questão de Ordem no
que
REsp 1.665.599/RS,
revisou o Tema Repetitivo 291 do STJ, firmou-se a aplicação da tese do Tema 96 do
STF: “incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CABIMENTO DOS JUROS DE MORA ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO
CÁLCULO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DA
SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
579.431/RS.
Documento eletrônico VDA54226825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: 30a45808-fcd8-4668-96e0-812e1bd11a67

1. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento da repercussão geral
da matéria, fixou tese nos seguintes termos: "Incidem os juros da mora
no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório." Precedentes.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp 1.951.618/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
10/10/2024)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA GRAÇA
(ART. 100, § 5o, DA CF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. APLICAÇÃO DO
- REPERCUSSÃO
TEMA 1.037/STF
GERAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A questão discutida nos presentes autos diz respeito à possibilidade
de incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a
data da elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento do precatório
considerando a existência de previsão expressa no título executivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
sob
579.431/RS,
o regime da repercussão geral (Tema 96), consolidou o entendimento
de que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data
da realização dos cálculos e a da expedição da requisição de pequeno
valor - RPV ou do precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
(Tema
1.169.289/SC
1.037), também sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte
tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional
de modo que não
62/2009,
incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do
da
art. 100
Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a
fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (relator Ministro
Marco Aurélio).
4. Diante do posicionamento da Corte Suprema a respeito da questão,
firmada sob o regime de repercussão geral, é necessário reconhecer a
inexistência de ofensa à coisa julgada na hipótese em que há o
afastamento dos juros moratórios no período descrito no § 5o do art. 100
da CF, ainda que a sentença exequenda determine a sua incidência até
o efetivo pagamento.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.259.256/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
25/9/2023,
28/9/2023)

Desse modo, não merece reparos a decisão agravada.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:22
Código de Controle do Documento: 30a45808-fcd8-4668-96e0-812e1bd11a67

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.939.043 / AL
Número Registro: 2021/0152472-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025595120194050000 59508420114058000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: COSTA CIRNE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: COSTA CIRNE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
TERMO
Documento eletrônico VDA55148084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: ee718695-e652-464c-b6a8-287c21ceb1b0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: ee718695-e652-464c-b6a8-287c21ceb1b0